Tribunal: TJSP
Processo: 0138706-46.2012.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Acidente do Trabalho – Processual Civil – Reexame da matéria em recurso repetitivo – Cumulação de benefícios – Tema 555 do STJ – Acórdão que permitiu a cumulação dos benefícios do auxílio-acidente com aposentadoria por tempo de contribuição – Eclosão do mal que deu ensejo ao auxílio-acidente em data anterior à edição da Lei no 9.528/97 – Inaplicabilidade, in casu, da Súmula no 507 do C.

Ementa:
Acidente do Trabalho – Processual Civil – Reexame da matéria em recurso repetitivo – Cumulação de benefícios – Tema 555 do STJ – Acórdão que permitiu a cumulação dos benefícios do auxílio-acidente com aposentadoria por tempo de contribuição – Eclosão do mal que deu ensejo ao auxílio-acidente em data anterior à edição da Lei no 9.528/97 – Inaplicabilidade, in casu, da Súmula no 507 do C. STJ - Decisão mantida.